Tribunal: TJDFT
Processo: 0710650-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0710650-35.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS - AMPCON DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência (ID 66876792) que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele manejado, tendo em vista o decidido no ARE 748.371 (Tema 660), oportunidade em que o STF afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no respectivo paradigma. Alega, para tanto, ser indevida a aplicação do citado representativo, porquanto “o entendimento nele consignado refere-se a situações em que a constatação do desrespeito ao contraditório dependa da análise de normas ordinárias, o que simplesmente não ocorre neste caso”. Acrescenta que a “violação constitucional aventada no apelo interposto pelo ora agravante possui um caráter direto e frontal, bastando, reitere-se, a análise do conteúdo jurisdicional emanado do acórdão recorrido”. Nesse contexto, pugna pelo provimento do agravo interno e pela consequente remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Contrarrazões ID 69884610. Em detido exame dos autos, verifica-se que a insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 66876792, declaro prejudicados os agravos de ID 69029781 e ID 69029789, e passo à respectiva análise do apelo extremo. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INICIATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS COM VISTAS À APROVAÇÃO DE ANTEPROJETO DE LEI PARA CRIAÇÃO DE CARGO. AUSÊNCIA DE PUBLICIZAÇÃO DO JULGAMENTO E DAS PEÇAS PROCESSUAIS. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA TRANSPARÊNCIA. 1. Ainda que a legitimidade seja matéria de ordem pública, tendo a questão sido analisada e rejeitada pelo colegiado, opera-se a preclusão, o que impede o reexame da matéria. Precedentes. 2. Deve ser declarado nulo, por violação ao princípio do contraditório, o julgamento do Tribunal de Contas do Distrito Federal que indeferiu o encaminhamento de anteprojeto de lei de interesse dos membros do Ministério Público de Contas do Distrito Federal, porque realizado sem prévia oitiva dos autores do requerimento, sem prévia inclusão em pauta e com negativa de acesso às peças do processo em que se fundamentou a decisão negativa, impedindo possíveis recursos ou impugnações pelos interessados. 3. Do mesmo modo, houve ofensa aos princípios da publicidade e transparência, que norteiam o processo administrativo, não tendo a autoridade coatora trazido qualquer fundamento apto a justificar a tramitação sigilosa de anteprojeto de lei para a criação de cargo nos quadros do Ministério Público de Contas. 5. Decisão que em nada obsta ao Tribunal de Contas que, novamente, delibere por rejeitar a proposição do anteprojeto de lei, uma vez que àquela Corte de Contas compete, exclusivamente, “propor à Câmara Legislativa a criação, transformação e extinção de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos” (LODF 84 IV). 6. Concedeu-se a segurança. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso LV, ao argumento de que não deveria ter sido incluído no âmbito da proteção do princípio do contraditório procedimento administrativo desprovido de natureza contenciosa, inaugurado por órgão desprovido de autonomia institucional (Ministério Público de Contas); b) artigo 73, sob o fundamento de que o acórdão impugnado condicionou, indevidamente, à prévia oitiva do Ministério Público de Contas o exercício de uma prerrogativa política do Tribunal de Contas do Distrito Federal, qual seja, o início de processo legislativo. Aduz, ainda, não ter havido ofensa aos princípios da publicidade e transparência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031